Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. VÍCIO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. ART. 12 DO CDC. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 83138566. Contrarrazões apresentadas no ID 82861843 (General Motors) e no ID 82861844 (Tecarbrasília).
3. De início, importante consignar que a sentença de origem corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida Tecarbrasília Veículos e Serviços Ltda. Nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade por defeito do produto recai, em regra, sobre o fabricante, sendo a imputação ao comerciante admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 13 do diploma consumerista, o que não se verifica na espécie.
4. No caso, não há alegação de defeito de comercialização, de inexistência de identificação do fabricante ou de conservação inadequada do produto atribuível à concessionária, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito em relação a ela.
5. Com relação ao ônus da prova, a inversão não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se evidenciou. A ausência de prova mínima acerca da existência do defeito impede o deslocamento do encargo probatório ao fornecedor.
6. Na origem, narra o autor que adquiriu veículo GM/S10, ano/modelo 2018/2019, e que, em 17/11/2023, ao trafegar sob forte chuva, perdeu o controle do automóvel e colidiu com obstáculo fixo, ocasião em que o airbag não teria sido acionado, o que, segundo sustenta, agravou as lesões sofridas, notadamente fratura nasal e escoriações diversas. Postulou a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos estéticos e outros R$ 10.000,00 por danos morais.
7. A controvérsia decorre de típica relação de consumo, na qual o recorrente se enquadra como consumidor (art. 2o do CDC) e as requeridas como fornecedoras (art. 3o do CDC). Aplica-se, portanto, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 12 do CDC, segundo o qual o fabricante responde pelos danos causados por defeitos do produto, independentemente de culpa. Todavia, tal modalidade de responsabilidade não prescinde da comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, ônus que incumbe ao consumidor (art. 373, I, do CPC), ressalvadas as hipóteses de inversão probatória, não configuradas no caso concreto.
8. O simples não acionamento do airbag, por si só, não configura defeito do produto. O sistema de airbag é projetado para atuar em situações específicas, que envolvem, dentre outros fatores, colisão frontal relevante, desaceleração brusca e ângulo adequado de impacto, aspectos amplamente descritos no manual do proprietário.
9. No caso concreto, o veículo não participou de campanha de recall relacionada ao sistema de airbag. Outrossim, inexiste laudo técnico ou pericial que ateste falha de fabricação. Ademais, a dinâmica do acidente não foi suficientemente demonstrada a ponto de permitir concluir que estariam presentes os requisitos técnicos necessários ao acionamento do dispositivo.
10. A prova produzida pelo autor limita-se a Boletim de Ocorrência (ID 82861495), fotografias (ID 82861812) e prontuários médicos (ID 82861813), documentos que não permitem inferir, com segurança, defeito no produto ou funcionamento anômalo do sistema de segurança. Ressalte-se que, embora se trate de Juizado Especial, a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito inviabiliza a procedência dos pedidos, não sendo possível presumir o defeito apenas em razão do resultado lesivo.
11. A indenização por dano moral exige demonstração de violação relevante a direito da personalidade, não se confundindo com dissabores decorrentes de acidente de trânsito. Assim, ausente a comprovação de defeito do produto ou de conduta ilícita imputável à fabricante, não se configura o dever de indenizar, sob pena de se impor responsabilidade automática e incompatível com o sistema do CDC. Correta, portanto, a sentença ao afastar o dano moral pretendido.
12. Por sua vez, o dano estético pressupõe alteração permanente ou duradoura da aparência física, com repercussão negativa na imagem do indivíduo. Os elementos constantes dos autos indicam lesões superficiais e transitórias, sem comprovação de sequela permanente. Não há laudo conclusivo ou prova robusta de deformidade duradoura apta a justificar a indenização pretendida. Logo, também nesse ponto, inexiste reparo a ser feito na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.